Tribunal: TJDFT
Processo: 0002883-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TESTAMENTO. NULIDADE. INCAPACIDADE CIVIL. PROVA DA INCAPACIDADE NA DATA DO ATO. AUSÊNCIA. SENTENÇA DA INTERDIÇÃO. NATUREZA CONSTITUTIVA E EX NUNC. REGULARIDADE DO TESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O testamento é um ato jurídico personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e revogável em que o testador pode dispor de seu patrimônio para depois da morte, de forma total ou parcial, conforme a lei.
2. Para que haja a declaração de nulidade do testamento, motivada pela incapacidade civil do testador, é necessária a demonstração cabal de que essa situação fática existia na data da celebração do ato e comprometeu a manifestação de vontade.
3. Conforme a Lei 13.146/2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2o), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6o e 84)
4. A sentença de interdição tem natureza jurídica constitutiva e possui efeitos ex nunc. Julgados do STJ.
5. Sem elementos que demonstrem a incapacidade do testador na data do ato, improcedente o pedido de declaração de nulidade do testamento.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.